Tribunal: TCU
Processo: 002.546/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações proferidas em acórdão que apreciou auditoria que teve por objetivo avaliar a confiabilidade do Sistema Novo Sicro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento, pelo Dnit, de determinações cujo objetivo é o aperfeiçoamento do Sistema de Custos Rodoviários; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à SeinfraRod que adote as seguintes medidas, ficando desde logo autorizada a proceder as diligências e inspeções que julgar pertinentes: 9.1.1. prossiga nestes autos com o monitoramento dos Acórdãos Plenários 1.146/2004, 2.129/2010 e 629/2011, avaliando a nova metodologia de engenharia consultiva de obras rodoviárias posta em consulta pública em 2019 pelo Dnit; 9.1.2. efetue nova análise quanto aos ajustes realizados nos parâmetros utilizados pelo novo Sicro para cálculo do custo horário dos equipamentos, não se limitando a mera observação de que tais premissas foram alteradas, mas analisando se estas estão adequadas, foram efetivamente embasadas em estudos técnicos e se atenderam a melhoria desejada por esta Corte de Contas no momento em que formulou as determinações ora monitoradas; 9.1.3. examine sob o prisma quantitativo a adequação das faixas do Fator de Interferência de Tráfego (FIT) em função do volume diário de tráfego (VMD); 9.1.4. analise a metodologia de composição da administração local preconizada pelo novo Sicro, com ênfase na pertinência de inclusão de alguns profissionais administrativos na parcela fixa da administração local; 9.2. determinar ao Dnit que encaminhe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.2.1. todos os estudos que fundamentaram a revisão das premissas e dos parâmetros utilizados para a revisão, no âmbito do novo Sicro, da vida útil, das horas trabalhadas por ano, do valor residual, do consumo de combustível e do coeficiente de manutenção dos diversos equipamentos empregados nas composições de custo do Sicro; 9.2.2. os levantamentos realizados que ensejaram a apropriação do Fator de Interferência de Tráfego (FIT); 9.3. com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, promover a oitiva do Dnit para que se manifeste sobre os seguintes pontos da metodologia do novo Sicro: 9.3.1. a suposta inadequação da fórmula de cálculo da depreciação horária, constante do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, volume 1, página 108, a qual divide o valor de reposição do equipamento pelas horas trabalhadas por ano, ao passo que a depreciação incide tanto sobre as horas não trabalhadas quanto sobre as horas produtivas, ocasionando remuneração da depreciação superior ao valor de reposição do equipamento, ao final de sua vida útil; 9.3.2 o cálculo do custo de oportunidade com a mesma inconsistência apontada no tópico anterior, devido à inclusão de fator "horas trabalhadas por ano" no denominador de sua fórmula de cálculo, ao passo que deveria ser utilizado o termo "horas disponíveis por ano", da mesma forma que é realizada pelo Manual de Metodologias e Conceitos do Sinapi; 9.3.3. a opção de inclusão do custo de oportunidade no cálculo dos custos horários dos equipamentos, haja vista que se trata de custo irrecuperável ou afundado, na medida em que a aquisição do equipamento já foi realizada pelo construtor, bem como que o investimento na aquisição do maquinário pode ser remunerado pelo lucro auferido na execução da obra, da forma como era considerado pelo antigo Sicro-2; 9.3.4. a pertinência de se considerar o Fator de Incidência de Chuvas (FIC) nas composições de custo unitário dos serviços, uma vez que as ocorrências climáticas são eventos incertos, não passíveis de previsão e mensuração, o que ensejaria o tratamento do custo com paralisações ocasionadas por chuvas como uma taxa de contingência no BDI contratual; 9.3.5. a suposta inadequação da incidência do FIC sobre o custo horário total de execução, o qual contempla os custos operativos dos equipamentos, ao passo que as máquinas ociosas por conta de chuvas não incorrem em consumos de combustível e outros típicos custos operativos; 9.4. sugerir à Coinfra que estude a proposição da inclusão de futura ação de controle acerca do processo de coleta e tratamento de preços de insumos do novo Sicro no plano anual de fiscalização do TCU.